Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Embargos de Declaração. Interrupção do prazo para recurso. Os embargos de declaração não conhecidos em razão de intempestividade ou inadmissibilidade, não produzem efeito interruptivo do prazo recursal.
2 – Sentença. Embargos de declaração. Não conhecimento. Não conhecidos os embargos de declaração opostos contra a sentença, por veicularem tese relativa a suposto erro de julgamento, ou seja, inadmissíveis por não se tratar de hipótese legal (art. 1.022 do CPC), não há interrupção do prazo recursal para interposição da apelação, da qual não se conhece por ter sido interposta após o termo final do prazo legal.
3 – Agravo Interno conhecido e desprovido.